Tribunal: STF
Processo: AI 701374
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 DO RISTF). PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM ANTERIOR A 03.5.2007. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE EVENTUAL PERDA DE OBJETO. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    O plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a existência de repercussão geral da questão relativa ao aproveitamento de créditos do ICMS pago na operação antecedente em hipóteses de redução parcial da base de cálculo na operação subsequente. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC.



    Acórdão do Tribunal de origem publicado antes de 03.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21/2007, que alterou o RISTF para adequá-lo à sistemática da repercussão geral (Lei 11.418/2006). Possibilidade de aplicação do art. 543-B do CPC, conforme decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do AI 715.423-QO/RS. 



    A partir da determinação da devolução dos autos ao Tribunal de origem, pela sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, este juízo encerra a prestação jurisdicional. Precendentes.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.